Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62566609, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos requisitórios de ID: 58085699, 58087841, 58089285, 58089305, 58090261 e 58090263. No ID: 63292624, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES, REGINA MARIA DE PAIVA BARROS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Expeçam-se alvarás levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, intime-se o SINDIRETA para proceder à sucessão processual em relação a APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS e a ANGELINO MIGUEL DA SILVA, sob pena de extinção do feito quanto aos crédito dos referidos servidores (ID: 54380812) . Brasília, 3 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR